Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-90.2024.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OITIVA INFORMAL DE ADOLESCENTE. PRESCINDIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A oitiva informal prévia do adolescente é prescindível ao oferecimento da representação, se o ilustre membro do Ministério Público verificou presentes elementos de convicção suficientes acerca da materialidade e autoria.
2. Recurso conhecido e provido.